Tribunal: TJES
Processo: 0011153-19.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011153-19.2015.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido em juízo de retratação, que manteve decisão anterior para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante alegou omissão quanto à aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos princípios da sucumbência e da causalidade no afastamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022 do CPC, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo admitidos para reexame do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, destacando que, embora seja possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (Tema 1.002 do STF), no caso concreto não houve resistência à demanda, o que afasta a condenação com base na causalidade.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

6. A irresignação da embargante revela pretensão de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, especialmente na ausência dos vícios legais previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente sobre os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasam a solução da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 85; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/03/2018; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt no REsp 1.952.896/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022; TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS . SESSÃO VIRTUAL

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, em juízo de retratação, manteve o acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Em suas razões recursais (ID 10855313), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
almeja que sejam sanadas omissões para se pronunciar acerca da incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Contrarrazões (ID 12755190) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de Retratação em apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria atuou como representante de parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, após o julgamento do Tema 1.002 pelo STF; (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do Estado à demanda impede a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

4. No entanto, o princípio da causalidade, aplicável ao caso concreto, determina que a parte só deve arcar com os honorários quando dá causa ao ajuizamento da ação. No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao pedido autoral, não tendo contestado a demanda, o que afasta a sua condenação ao pagamento de honorários.

5. Precedentes desta e de outras Cortes Estaduais indicam que, na ausência de resistência processual ou administrativa por parte do ente público, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a aplicação do entendimento do STF sobre o Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantido acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2. No entanto, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do ente público ao pedido formulado na inicial impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85; STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421 (cancelada).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023;

TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024;

TJES, AC 5000691-52.2022.8.08.0003, rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 29/02/2024;

TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/11/2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação à fixação da verba honorária, o entendimento foi claro ao estabelecer que, a despeito de ser “
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada
” (Tema 1002 STF), no caso concreto, em atenção ao princípio da causalidade, não seria possível a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo em vista que não foi oferecida resistência ao pleito autoral.

Senão, vejamos o seguinte trecho do voto vencedor, que é elucidativo quanto à verba honorária:

[...] Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestou a demanda, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial
.

Ora, como cediço, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade
.

No caso em apreço,
resta evidente que o Estado do Espírito Santo não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
[...]

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada a ausência de pretensão resistida, deve ser mantido o acórdão que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba. [...]

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao tratar da impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sem que se possa falar em omissão.

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58034011072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.